Tribunal: STF
Processo: ARE 1525954
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Petição 161295/2025: A parte recorrente informa que “após a oposição dos embargos à execução fiscal e do presente recurso de Agravo, a Autora teve conhecimento do Refis Extraordinário II – Programa de Regularização de dívidas promovido pelo Estado de Mato Grosso, que concede descontos nos juros e multas, para que as empresas negociem débitos referentes ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS).” (eDoc 128) 



    Informa ainda que “aderiu ao referido programa, tendo realizado o pagamento do crédito tributário ora em discussão conforme guias e comprovantes de pagamento anexos (docs. 01 e 02).” (eDoc 128) 



    Diante disso, requer “o reconhecimento da extinção do crédito tributário pelo pagamento nos termos do artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, com a consequente remessa dos autos para a origem para as devidas providências de baixa e arquivamento.” (eDoc 128)



    Em face do alegado, o Estado de Mato Grosso foi intimado (eDoc 132) e manifestou-se nestes termos (eDoc 134, p. 2):



    “A questão dos autos, portanto, é de pagamento do débito e de eventual renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação (especialmente em razão da confissão de dívida), a qual deve ser pronunciada mediante a extinção do processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea c, do CPC. 



    Quanto à condenação da sentença ao pagamento de honorários sucumbenciais, esta deve ser mantida em razão do princípio da causalidade. 



    Dessa forma, o Estado de Mato Grosso requer a extinção do processo com fundamento no art. 487, inciso III, alínea c, do CPC.”



    Dessa forma, a hipótese é de desistência da ação, com renúncia ao direito sobre o qual ela se funda, posto que deduzida por advogado habilitado, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea c, do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que questões relativas à apreciação de atos executórios dentre os quais estão a fixação de honorários advocatícios e a destinação de depósitos judiciais, devem ser analisadas pelo juízo de origem (RE n° 386.103/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 19/11/2010).



    Ante o exposto, torno sem efeito a decisão proferida em 27.11.2024 (eDoc 126) e homologo o pedido de desistência (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente